Tribunal: STF
Processo: ARE 1258510
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental (eDOC 28) interposto em 15.05.2020 (eDOC 30) contra decisão monocrática (eDOC 27), em que não conheci do recurso extraordinário subscrito apenas por procuradora municipal, sem a assinatura ou ratificação do ato pelo órgão legitimado, a Câmara Municipal de Belo Horizonte, em conformidade com o entendimento desta Corte então prevalecente.
    Tal decisão foi exarada em observância à norma do inciso III do art. 103 da Constituição Federal.
    Nas razões do agravo regimental, alega-se, em síntese, que, “vez que possuem poderes legais para representar a Casa Legislativa em juízo, os Procuradores da CMBH detém capacidade postulatória para apresentar Recurso Extraordinário em defesa da permanência da norma vergastada, sendo incabível a exigência de assinatura por parte da Mesa Diretora ou da Presidência do órgão legislativo para o conhecimento do recurso” (eDOC 28, p. 8).
    Alega-se que tratando-se de vício formal de regularidade recursal, deveriam ter sido aplicados os artigos 932, parágrafo único e 1.029, §3º do Código de Processo Civil e que é suficiente para sanar o vício a juntada dos termos de ratificação do ato praticado. 
    O Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Minas Gerais apresentou manifestação (eDOC 32).
    É o relatório.  Decido  .
    Com efeito, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento ocorrido na Sessão de 04.06.2020, por maioria de votos, no RE 1.068.600-AgR-ED-EDv, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, deu provimento aos mencionados embargos de divergência para afastar o óbice processual apontado, fixando orientação no sentido de que, em sede de ação direta de inconstitucionalidade estadual, supre a ausência de assinatura do legitimado, na petição do recurso, o fato de constar na inicial da referida ação a sua assinatura, bem assim, a procuração nos autos em que este outorgou poderes aos seus representantes legais para a posterior interposição de recursos cabíveis.
    Embora ainda não publicado o acórdão, consta do Informativo 980/STF, o seguinte:
    “(...) Os procuradores públicos têm capacidade postulatória para interpor recursos extraordinários contra acórdãos proferidos em sede de ação de controle concentrado de constitucionalidade, nas hipóteses em que o legitimado para a causa outorgue poderes aos subscritores das peças recursais.
    Com base nesse entendimento, o Plenário deu provimento a embargos de divergência, para admitir recurso extraordinário.
    No caso, embora a petição de recurso extraordinário não tenha sido subscrita por prefeito municipal, mas somente por dois procuradores, sendo um deles o chefe da procuradoria do município, há, nos autos, documento com manifestação inequívoca do chefe do Poder Executivo, conferindo poderes específicos aos procuradores para instaurar o processo de controle normativo abstrato de constitucionalidade, bem como para recorrer das decisões proferidas nos autos.
    Vencidos os ministros Edson Fachin, Luiz Fux e Celso de Mello, que negaram provimento aos embargos de divergência. Pontuaram que tanto para a propositura de ação quanto para a interposição de recursos, é necessária a presença da assinatura do legitimado para a causa.”
    Desse modo, é possível, no entendimento agora majoritário, o afastamento do óbice apontado na decisão agravada de ausência de assinatura do legitimado na petição do apelo extremo, suprida, neste novo contexto, na hipótese dos autos, pelo Termo de Ratificação de interposição de Recurso, apresentado pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Belo Horizonte (eDOC 29).
    Diante da orientação majoritária do Supremo Tribunal Federal, com a ressalva de meu posicionamento,  reconsidero  a decisão agravada e, desde logo, passo a análise do apelo extremo.
    Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 4, p. 1):
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE- VÍCIO - LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR LEI Nº10.995/2016 MUNICÍPIO BELO HORIZONTE CRITÉRIOS ADICIONAIS PARA CONCESSÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO - MUDANÇA NO CONTEÚDO FUNCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIREITO URBANÍSTICO - INICIATIVA PRIVATIVA ENTRAVES BUROCRÁTICOS EMBARAÇO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.
    - Presente vício formal Lei Municipal de autoria parlamentar que modifica o conteúdo funcional da Administração Pública, imputando-lhe nova obrigação de fazer da qual, até então, ela não era responsável.
    - Padece de inconstitucionalidade material e ofende o princípio da razoabilidade estabelecido no art.233, IV, da Constituição do Estado de Minas Gerais a Lei Municipal que impõe burocracias ao exercício da atividade econômica de construtoras no âmbito do Município de Belo Horizonte.
    - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 8, p. 1).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 23, VI, 30, I e VIII, 182 e 214, combinados com o art. 48, caput, todos da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta em síntese, que a norma objeto de impugnação no Tribunal local não sofre de qualquer tipo de inconstitucionalidade, já que foi fruto da competência legislativa municipal para tratar de direito urbanístico, matéria que não se encontra no rol taxativo de competências do Executivo do art. 84, da Constituição Federal. 
    Destaca ainda que “não há que se falar em falta de razoabilidade da Lei municipal em evidência, visto que esta, ao estabelecer novos critérios para a concessão de Alvará, tão somente otimizou a concretização das normas constitucionais que fixam como direitos fundamentais a proteção ao meio urbano ordenado, e aos direitos do consumidor”(eDOC 11, p. 15). 
    A 1ª Vice-Presidência do TJ/MG inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da demostração insuficiente acerca da presença de repercussão geral da causa (eDOC 17)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O entendimento adotado no acórdão recorrido, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a fixação de requisitos para a concessão de alvarás e licenciamentos é exercício típico do poder de polícia, e, por isso,de competência do Poder Executivo. 
    Nesse sentido, a fim de repisar o posicionamento do STF sobre o tema trago à colação  trecho  do voto da Min. Rosa Weber, no julgamento do ARE 1.255.240, DJe 27.02.20: 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso. Transcrevo o inteiro teor da ementa do acórdão recorrido:
     “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1) Artigo 3º, da Lei Nº 5.762, de 20 de junho de 2014, de iniciativa parlamentar, que delineia as ações administrativas – cassação do Alvará de Funcionamento, nos casos de unidades privadas de saúde, e abertura de processo administrativo, nos casos de unidades públicas de saúde – a serem adotadas pelo Poder Executivo em razão do não atendimento da norma que assegura a presença de acompanhante nas maternidades públicas e particulares durante o atendimento pré-natal, trabalho de pré-parto, parto e pós-parto, no âmbito do Município do Rio de Janeiro. 2) Dispositivo que interferiu indevidamente no núcleo de atribuições inserido na chamada reserva administrativa do Poder Executivo, a quem compete privativamente a disciplina relativa à organização e funcionamento da Administração Pública. 3) Ofensa ao princípio da Separação dos Poderes. Vício de Iniciativa. 4) Afronta aos artigos 7º e 145, inciso VI, alínea ‘a’, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 5) Representação que se julga procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 3º, da Lei Municipal 5.762/14, do Município do Rio de Janeiro, com efeitos ex tunc.” 
          O Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta Suprema Corte, no sentido de que a matéria relativa a concessão e/ou cassação de alvará de funcionamento “insere-se no Poder de Polícia, cujo exercício é atividade administrativa de competência do Poder Executivo e, portanto, submetida à reserva de administração”. 
    Esta orientação foi firmada pelo Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 5696 de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 11.11.2019, assim ementado:  
     CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. EMENDA 44/2000 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DISPENSA DE EXIGÊNCIA DE ALVARÁ OU LICENCIAMENTO PARA O FUNCIONAMENTOS DE TEMPLOS RELIGIOSOS. PROIBIÇÃO DE LIMITAÇÕES DE CARÁTER GEOGRÁFICO À INSTALAÇÃO DE TEMPLOS. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE POLÍTICA URBANA, ORDENAMENTO E OCUPAÇÃO DO SOLO. LEI FEDERAL 10.257/2001 E DIRETRIZES GERAIS DA POLÍTICA URBANA. ATRIBUIÇÃO DOS PODERES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AUTONOMIA MUNICIPAL. PODER DE POLÍCIA E RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA.
    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse.
    2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu,  a priori,   diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).
    3. A Constituição, em matéria de Direito Urbanístico, embora prevista a competência material da União para a edição de diretrizes para o desenvolvimento urbano (art. 21, XX, da CF) e regras gerais sobre direito urbanístico (art. 24, I, c/c § 1º, da CF), conferiu protagonismo aos Municípios na concepção e execução dessas políticas públicas (art. 30, I e VIII, c/c art. 182, da CF), como previsto na Lei Federal 10.257/2001, ao atribuir aos Poderes Públicos municipais a edição dos planos diretores, como instrumentos de política urbana.
    4. A norma impugnada, constante da Constituição Estadual, pretendeu restringir o alcance de instrumentos de ordenamento urbano a cargo dos Municípios, desequilibrando a divisão de competências estabelecida no texto constitucional em prejuízo da autonomia municipal e em contrariedade ao regramento geral editado pela União
    5. A verificação de requisitos para a concessão de alvarás e licenciamentos insere-se no Poder de Polícia, cujo exercício é atividade administrativa de competência do Poder Executivo e, portanto, submetida à reserva de administração (art. 2º, c/c art. 61, § 1º, II, e art. 84, II e VI, a, da CF).
    6. Ação Direta julgada procedente.
    Ante o exposto,  reconsidero  a decisão agravada,  julgo prejudicado  o agravo regimental e  nego provimento  ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento do Plenário desta Suprema Corte.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude de se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
    Ministro  Edson Fachin
    Relator